Tribunal: TJBA
Processo: 8027968-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027968-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRANDAO FILHOS S A COMERCIO INDUSTRIA E LAVOURA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em ação de cobrança, sob o fundamento de que a parte autora teria promovido o regular acompanhamento processual. O recorrente pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da prolongada paralisação do feito por inércia da instituição financeira credora, com a consequente extinção da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente em razão da inércia da parte autora por prazo superior ao prescricional aplicável à pretensão de cobrança; (ii) estabelecer se a demora processual pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo judiciário, a justificar a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida na ação de cobrança submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4. O impulso oficial do processo não afasta o dever da parte autora de acompanhar o feito e promover os atos necessários ao regular desenvolvimento da demanda, não se admitindo paralisação indefinida decorrente de sua desídia.

5. A análise dos autos demonstra período superior a 10 anos sem providência processual concreta apta a impulsionar eficazmente o feito, sendo insuficientes petições meramente formais de juntada de procuração para descaracterizar a inércia do credor.

6. A Súmula 106 do STJ não incide quando a demora processual não decorre exclusivamente do aparato jurisdicional, mas também da omissão relevante da própria parte autora.

7. A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, observando-se o contraditório.

8. A perpetuação da demanda em cenário de prolongada inércia afronta os princípios da segurança jurídica, da duração razoável do processo e da estabilidade das relações jurídicas.

9. O provimento recursal impõe a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, majorados em razão da atuação em segundo grau.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027968-43.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRANDAO FILHOS S A COMERCIO INDUSTRIA E LAVOURA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .